Tribunal: TJES
Processo: 5005665-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005665-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005665-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: RENATO CARLOS GOTTARDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENATO CARLOS GOTTARDE,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000464-61.2020.8.08.0022
, o qual decretou a prisão preventiva do paciente, após prolação de sentença condenatória.

Sustenta a Defesa que o paciente permaneceu solto durante a instrução processual, por mais de 19 (dezenove) anos, no entanto, por ocasião da prolação na sentença condenatória, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão sem qualquer fundamentação idônea. Deste modo, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos, pugna pela suspensão da ordem de prisão com expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2861908). Informações da autoridade coatora (ID 2895837). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2916399), opinando para que seja concedida a ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 5 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005665-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: RENATO CARLOS GOTTARDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENATO CARLOS GOTTARDE,

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000464-61.2020.8.08.0022
, o qual decretou a prisão preventiva do paciente, após prolação de sentença condenatória.

Sustenta a Defesa que o paciente permaneceu solto durante a instrução processual, por mais de 19 (dezenove) anos, no entanto, por ocasião da prolação na sentença condenatória, a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão sem qualquer fundamentação idônea. Deste modo, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos, pugna pela suspensão da ordem de prisão com expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2861908). Informações da autoridade coatora (ID 2895837). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2916399), opinando para que seja concedida a ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar,
concedendo a liberdade provisória
.

Emerge da sentença que Lindonésia Leonídia dos Santos Frasson foi vítima de ação perpetrada por disparos de arma de fogo, que a levou a óbito. Processado o feito, o Conselho de Sentença afirmou, por maioria de votos, que o paciente foi partícipe do crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima, na data de 04/7/2003, uma vez que, mediante paga ou promessa de recompensa, levou o nacional Elves Rosa até a residência daquela.

Deste modo, condenou-se o paciente no crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Realizada a dosimetria, fixou-se a pena em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Ao final, determinou-se a imediata expedição de mandado de prisão, fundamentando i) na possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; ii) no teor do Enunciado nº 14 do Fórum Nacional de Juízes Criminais; e iii) no histórico de cometimento de crimes do paciente, ressaltando, ainda, que cumpria pena em regime aberto, havendo a necessidade de garantia de aplicação da lei penal.

Ora, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”.(AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse contexto, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Assim sendo, a medida constritiva de segregação cautelar configura situação excepcional, sendo cabível, tão somente, quando comprovada a sua indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal.

Nesse quadrante, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a
"
prisão antes do trânsito em julgado é medida extrema, sendo imprescindível, para sua decretação, a demonstração dos elementos objetivos, autorizadores da constrição cautelar
" (RHC 118.984/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Na hipótese vertente, não vislumbro fundamentos idôneos na decisão do magistrado a ensejar a prisão preventiva do paciente em sentença.

Como bem destacou a defesa, o paciente cometeu o crime na data de 04/7/2003, respondendo ao processo solto, durante toda a instrução processual, por mais de 19 (dezenove) anos.

Imputada ao réu a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, não há risco iminente da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto, conforme descreveu o próprio magistrado em sentença, no mandado de prisão consta como limite de cumprimento a data de 28/6/2042.

No que tange ao Enunciado nº 14, do Fórum Nacional de Juízes Criminais, o qual descreve que “o réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual”, é importante que se saliente que não possui entendimento vinculante.

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
não cabe a prisão para execução provisória de pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júr
i” (AgRg no HC n. 665.784/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Por fim, quanto ao alegado histórico de cometimento de crimes do paciente, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não vislumbro novos processos criminais em nome do paciente.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que há o processo de execução nº 0008405-09.2008.8.08.0014, no qual consta a execução de cinco processos criminais. Contudo, o processo criminal de execução mais recente é do ano de
2007
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Desta forma, tendo como base que o crime processado nos autos de primeiro grau ocorreu no ano de 2003, não vislumbro a pretendida contemporaneidade entre a prática do crime e a necessidade de prisão preventiva do paciente.

Desta feita, afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso da instrução criminal e inexiste fato superveniente a amparar a decretação de sua prisão após a prolação de édito condenatório, em razão, tão somente, do regime inicial de cumprimento da pena imposta, restando evidenciado o constrangimento ilegal.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Tribunal de Cidadania:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA. RÉU SOLTO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Não obstante a gravidade dos crimes de estupro de vulnerável, não houve a indicação de fatos novos a fim de ensejar o Decreto prisional na sentença, considerando que os delitos ocorreram nos anos de 2010 e 2012, tendo o paciente permanecido em liberdade durante os seis anos de instrução, sobrevindo a cautelar extrema por ocasião da sentença condenatória, em 28/5/2018. 3. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do paciente. (STJ; HC 643.221; Proc. 2021/0032144-4; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021).

Em caso semelhante, assim entendeu este Eg. TJES:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. RÉU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. 2. Não se pode olvidar que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há constrangimento ilegal quando o Decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 412.420/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 3. Diversamente do que consta nas decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifiquei risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública. 4. Na sentença, o magistrado não apresentou fundamento ou fato novo, como o descumprimento das condições impostas na liminar do presente writ, com exceção do regime inicial semiaberto fixado, para a decretação da prisão, bem como não condicionou a expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado da Sentença. Ocorre que dispõe o §1º do art. 387 do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Eg. TJES, o réu que respondeu solto à instrução criminal assim deve permanecer no sentido de aguardar o julgamento da apelação, se não tiver dado causa superveniente à decretação da prisão preventiva, como corolário do princípio da presunção de inocência (RHC 65.662/MG, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 6. Ordem conhecida e concedida. (TJES; HC 0026435-17.2020.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

De igual modo, assim entende a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE SENTENCIADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente permaneceu solto durante a instrução criminal e inexistem fatos novos a amparar a negativa do direito de ele recorrer em liberdade, configurando constrangimento ilegal, inexistindo, ainda, fundamentação adequada na sentença, devendo ser revogada a prisão preventiva. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1282652, 07274657320208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - NÃO VERIFICAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - CONCESSÃO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE. As circunstâncias legitimadoras da segregação cautelar devem evidenciar induvidosamente a presença concreta e especificada dos motivos autorizadores da imposição de segregação cautelar, esses dispostos no art. 312, do CPP. Caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu solto ao longo da instrução. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do artigo 282, ambos, do mesmo Código. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.006517-3/000, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005665-44.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: RENATO CARLOS GOTTARDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO
DECRETADA EM SENTENÇA. PRISÃO AUTOMÁTICA
. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não cabe a prisão para execução provisória de pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júr
i” (AgRg no HC n. 665.784/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

2.
“
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

3. Afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso da instrução criminal e inexiste fato superveniente a amparar a decretação de sua prisão após a prolação de édito condenatório, em razão, tão somente, do regime inicial de cumprimento da pena imposta, restando evidenciado, ao menos em cognição sumária que comporta a espécie, o constrangimento ilegal.

4.
Habeas
Corpus

concedido
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.